Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0706973-26.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: OVER ELEVADORES LTDA - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por OVER ELEVADORES LTDA – ME, via advogado regularmente constituído, em face do Decreto no 41.874, de 08 de março de 2021, editado pelo Governador do Distrito Federal, indicado como autoridade coatora, que instituiu 'toque de recolher' das 22h às 05h, em todo o território dessa unidade da federação. O impetrante atua no segmento de manutenção de elevadores, e alega que sua atividade é essencial para a sociedade e de extrema importância em setores específicos, conforme previsto no inciso XLVII, do § 1o, do Art. 3o, do Decreto no 10.282, de 20 de março de 2020. Afirma que atualmente conta com mais de 61 contratos de órgãos públicos e 170 particulares, garantindo o funcionamento de aproximadamente 1000 elevadores. Argumenta que sua atividade é essencial, inclusive para garantia do atendimento médico e urgência de pessoas em hospitais, condomínios e outros prédios públicos que dependem 100% de elevadores. Sustenta haver perigo na demora, indicativa da necessidade de provimento liminar, pois se ao longo do processo existir um passageiro preso ou algum enfermo necessitando de deslocamento, este poderá vir a falecer a espera de um resgate. Requer, então, a concessão de medida liminar autorizando a impetrante desenvolver seu trabalho essencial, mediante apresentação em todo o seu deslocamento de autorização da chefia imediata para comprovar tal fim. O writ foi impetrado fora do expediente forense regular, de modo que o pedido liminar foi remetido para análise do Desembargador Plantonista, que considerou não haver na hipótese dos autos situação de perecimento de direito que justificasse a atuação extraordinária do plantão judicial de 2a instância, conforme art. 4o, II, da Portaria GPR 286/21. Autos conclusos em 09/03/21, no dia seguinte determinei, com fundamento no art. 321, do CPC, a emenda da inicial, para que o impetrante regularizasse os defeitos da legitimação ativa e representação processual. Regularmente intimada, a impetrante juntou, em 11 de março, a última alteração contratual da sociedade, para esclarecimento da legitimação ativa e regularidade da representação processual. É o relatório. Recebo a emenda da inicial. Quanto ao cabimento do writ, o entendimento deste órgão especial é de que os decretos do governador que contenham restrições de funcionamento de atividades empresárias é norma de efeito concreto, na medida em que traz consigo um resultado específico consistente na suspensão de certas atividades comerciais e/ou condutas individuais ali discriminadas. Nesse sentido, os seguintes precedentes: MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECRETO 40.539/20. SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. DECRETO 40.939/20. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SEGURANÇA DENEGADA. Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal, em que se aponta omissão no Decreto no 40.539/20, por não fazer constar expressamente os serviços de segurança privada como atividade essencial durante o período de pandemia. Pedido para que seja assegurada a possibilidade de ministrar cursos de formação, extensão e reciclagem de vigilantes. O Decreto no 40.539/2020, que dispõe acerca das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Corona vírus e dá outras providências, é ato normativo de efeitos concretos, porquanto traz consigo um resultado específico consistente na suspensão de atividades comerciais e/ou as condutas individuais ali discriminadas. O referido Decreto foi expressamente revogado pelos Decretos Distritais no 40.550/20, no 40.583/20, no 40.817/20 e no 40.939/20 de 2 de julho de 2020. Este último diploma liberou as atividades exercidas pelo impetrante, atendidos os protocolos e medidas de segurança determinadas em seu Anexo. Impõe-se, portanto,considerar o manado de segurança prejudicado por fato superveniente, em razão da perda do interesse de agir. Segurança denegada. Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09 e artigo 485, inciso IV e VI, do CPC. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1307095, 07156784720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ************** CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO DISTRITAL No 40.539/2020. MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS. WRIT CONTRA LEI EM TESE. ENUNCIADO No 266, DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. LIBERAÇÃO DO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA IMPETRANTE. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. DECRETO No 40.550/2020 E DECRETO No 40.583/2020. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI No 12.016/09 COMBINADO COM O ARTIGO 485, VI, DO CPC. PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES. 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal, consubstanciado na edição do Decreto n° 40.539/2020, o qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em razão do coronavírus, onde ficou definida a suspensão das atividades comerciais, acadêmicas e recreativas no âmbito do Distrito Federal, até o dia 5/4/2020 (artigo 2o, XI). 1.1. A impetrante sustenta que é uma sociedade empresarial que tem como atividade econômica preponderante a comercialização de adubos e fertilizantes, corretivos do solo e defensivos agrícolas, medicamentos veterinários e demais insumos para o trato cultural da produção de alimentos e cuidados animais, e, por isso, desenvolve serviços essenciais que estariam excepcionados pela norma impugnada (artigo 2o, XI, "a"), configurando seu direito líquido e certo em continuar exercendo suas atividades regulares. 1.2. A autoridade impetrada suscita preliminares de hipótese de impetração contra lei em tese, o que é vedado pelo enunciado no 266, da Súmula de Jurisprudência do STF; bem como a perda superveniente de interesse de agir, haja vista que o Decreto no 40.539/2020 foi revogado expressamente pelo Decreto Distrital no 40.550/2020, o qual, por sua vez, também foi revogado, pelo Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, que conforme a previsão do artigo 4o, VIII, liberou o desempenho da atividade exercida pela impetrante. 1.3. No mérito, defende a legalidade do ato combatido. 2. O enunciado no 266, da Súmula de Jurisprudência do STF, consigna que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese", entendida esta quando se trata de norma que dispõe sobre situações gerais e impessoais, com alcance genérico e disciplina hipóteses que nele se acham abstratamente previstas (STF, Tribunal Pleno, MS no 21.074 Agr. / DF, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1o/6/1990). 2.1. No caso, malgrado o Decreto no 40.539/2020 traga no seu bojo certa generalidade, a toda evidência, é ato normativo de efeitos concretos, porquanto traz consigo um resultado específico pretendido, isto é, suspende as atividades comerciais e/ou a prática de condutas individuais ali discriminadas. 2.3. Deste modo, não se voltando a impetração contra o ato normativo em si, mas frente aos efeitos dele advindos, não se configura a hipótese de mandado de segurança contra lei em tese. 3. Precedente do STJ: " [...]. 1. Se a lei tem efeitos concretos e já nasce ferindo direito subjetivo, o mandado de segurança é via adequada para a recomposição deste direito". (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.200.324/MS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 22/3/2011). 4. É sabido que "o interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar". (in Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual Civil Extravagante em Vigor, 13a edição, RT, 2013). 4.1. Na espécie, a impetrante busca afastar os efeitos do Decreto no 40.539/2020, que, ao dispor sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em razão do coronavírus, dentre outras providências, determinou a suspensão das atividades comerciais de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas de conveniências e afins, excetuando-se somente aqueles ali discriminadas (artigo 2o, XI, "a"). 4.3. Posteriormente o referido ato normativo foi expressamente revogado pelo Decreto Distrital no 40.550/2020, que, de sua vez, também foi revogado, pelo Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020. 4,4. Este último diploma, no entanto, em seu artigo 4o, VIII, trouxe a previsão de que o desempenho da atividade exercida pela impetrante estaria liberado. 4.5. Assim, considerando que a atividade da impetrante está expressamente excluída da suspensão disciplinada pela norma impugnada, não se revela mais útil o pronunciamento judicial requerido, na medida em que restou esvaziada a pretensão deduzida no mandamus em tela. 5. Precedente da Corte: " [...] 1) A revogação do ato jurídico impugnado implica a perda superveniente do interesse processual [...]". (TJDFT, Conselho Especial, MSG no 2015.00.2.021390-3, rel. Des. J. J. Costa Carvalho, DJe de 26/9/2016, pp. 25/26) 6. Segurança denegada. 6.1. Processo extinto, sem resolução do mérito. 6.2. Prejudicado o exame das demais questões. (Acórdão 1256632, 07070689020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 16/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Admito, portanto, o presente writ, e passo ao exame do pedido liminar. Conforme disposto no art. 226, do Regimento Interno do TJDFT, ao receber a inicial do mandado de segurança, poderá o relator, se preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final do mandamus. Por sua vez, o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, estabelece que o ato que deu motivo ao pedido poderá ser suspenso liminarmente, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos gerais permissivos da tutela de urgência ora pretendida. De início, registro que a impetrante não comprovou nos autos os alegados contratos de manutenção, tampouco as previsões contratuais pactuadas para atendimento aos clientes, inclusive atendimentos de emergência. Desse modo, não se sabe quais prédios públicos e/ou privados são atendidos pela empresa e se esses locais estão autorizados a funcionar no horário instituído como “toque de recolher”. De todo modo, não há dúvida de que a atividade desenvolvida pela empresa impetrante é de fundamental importância para a movimentação vertical das pessoas, tanto em prédios públicos quanto privados. Não é imprevisível que subitamente possa ocorrer o travamento de elevadores em pleno transporte de pessoas, ou mesmo um defeito de funcionamento que demande reparo ou troca de peças, além da necessária manutenção periódica dos equipamentos, situações que realmente podem ensejar situação de urgência, principalmente nos casos de travamento em pleno uso. Ocorre que a restrição de locomoção prevista no Decreto no 41.874, de 08 de março de 2021, restringe a circulação de pessoas apenas entre as 22hs e 5hs do dia seguinte. Nesse intervalo de tempo, caso surja a necessidade de atendimento de emergência, como travamento em pleno transporte de pessoas, essas ocorrências, tanto em prédios públicos como privados, poderão ser perfeitamente atendidas pelo valoroso Corpo de Bombeiros Militar, órgão integrante da segurança pública, que, inclusive, de regra terá meios e condições de agir com mais rapidez, dada sua capilaridade no Distrito Federal, além de militares altamente capacitados, que operam em viaturas da corporação, cujo deslocamento obedece a normas de trânsito especiais, que facilitam sua mobilidade, permitindo assim a redução no tempo de atendimento da ocorrência. Nada impede, portanto, que sanada a situação de crise, com a retirada de eventuais pessoas presas a bordo, a impetrante possa, no dia seguinte, em horário comercial, providenciar o reparo do equipamento para retorno imediato de uso, se possível. Nessa perspectiva, portanto, entendo não haver risco aos usuários, seja em prédios públicos ou privados, já que o corpo militar de bombeiros do Distrito Federal sempre pode ser acionado e certamente atenderá a ocorrência com agilidade, uma vez que dispõe de batalhões distribuídos em todas as regiões administrativas da capital federal, o que lhes permite deslocamento rápido, sem preocupação com tráfego de veículos, semáforos e radares de velocidade. Destarte, ausentes os requisitos da tutela de urgência pretendida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações no prazo de 10 dias e intime-se a Procuradoria do DF para que se habilite nos autos. Uma vez prestadas as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 15 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator